Tribunal: TCU
Processo: 020.573/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 492/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades em progressão/ascensão funcional de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, no período de 1987 e 1992. Considerando que suspeitas de irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de denúncia; considerando que a denúncia não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e c) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 14) ao denunciante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.573/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança. 1.6. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.